Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701073-10.2018.8.07.0019 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PAULO EDUARDO FORTUNATO BINA DECISÃO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. O pedido de consulta aos sistemas disponíveis (id 53122261), pode ser requerido ao Juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 13/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator